Tribunal: TJES
Processo: 0018430-90.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018430-90.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE SUZETE BORGES MIGUEL

APELADO: LEANDRO AZEVEDO DE FIGUEIREDO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DAS TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE OITIVA. APLICABILIDADE DO § 4º, DO ART. 357, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ESBULHO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –

A Constituição Federal determina que toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena de nulidade, (art. 93, IX, da CF). Tal garantia – motivação das decisões judiciais -, tem natureza de direito fundamental.

II -
In casu
,
a
d. Ju
í
z
a
primev
a
fundamentou a sentença

com base
nos elementos dos autos, em especial, a prova
documental e testemunhal, afirmando a inexistência dos requisitos para a proteção possessória.

III – Não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o indeferimento da oitiva das testemunhas se deu de forma correta, na medida em que o § 4º do art. 357 do CPC dispõe que caso
“tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas”
.

IV - O referido dispositivo legal é claro ao estabelecer que as partes devem informar as testemunhas que serão ouvidas em Juízo antes da audiência de instrução e o comparecimento espontâneo não dispensa a aludida providência.

V -
Embora a referida tese não
tenha sido
acolhida, ao contrário do que sustentado pelo apelado, inexistem motivos para se reconhecer tal conduta como atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, do CPC, que enumera os deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, preconizando, de igual forma, práticas que configuram-se ofensivas à justiça.

VI - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
para aplicação das multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave”
(AgInt no AREsp 1550744/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJ 15/09/2020), o que não restou comprovado.

VII -
Nos termos do artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

VIII -
Ademais, a via processual ora em comento
“não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

IX -
Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel,
bem como o esbulho praticado pela
parte contrária
,
não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 3
7
3, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.

X -
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
18430-90.2019.8.08.0048

APTE:
ESPÓLIO DE SUZETE BORGES MIGUEL

APDO:
LEANDRO AZEVEDO DE FIGUEIREDO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de
apelação cível
interposta por
ESPÓLIO DE SUZETE BORGES MIGUEL
em face da sentença acostada às fls.
473/474-verso
, proferida pel
a
MM
ª
. Ju
í
z
a
de Direito da
4
ª Vara
Cível de Serra
, que, nos autos da
“ação de reintegração de posse”
ajuizada,
originariamente,

em face de DYEGO FERNANDO PIMENTEL ABREU e
, posteriormente, alterado o polo passivo para

LEANDRO AZEVEDO DE FIGUEIREDO
(fls. 250/257)
, julgou
im
procedente a pretensão autoral.

Por fim, o édito sentencial condenou o autor ao
pagamento
das custas processuais e
honorários
advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre
o valor atualizado da causa.

Em suas razões (fls.
480/515
),
o
recorrente afirma, em síntese, que: (i)
as provas acostadas aos autos demonstram que,
ao tempo do esbulho, a posse era do autor; (ii) os documentos juntados e a prova testemunhal comprovam a posse do terreno por parte do requerente; (iii) a r. sentença é nula por ausência de fundamentação;
e
(iv) houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contrarrazões acostadas apresentadas pelo apelado
no ID nº 8362876
, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso com o reconhecimento
de ato

atentatório à dignidade da justiça, devendo ser aplicada a multa prevista no § 2º, do art. 77, do CPC.

Depreende-se dos autos que o autor/apela
nte,
ESPÓLIO DE SUZETE BORGES MIGUEL,

manejou
“ação de reintegração de posse”
inicialmente

em face d
e
DYEGO FERNANDO PIMENTEL ABREU,
e que, posteriormente, foi alterado o polo passivo para
LEANDRO AZEVEDO DE FIGUEIREDO.

A
parte autora,
em resumo,
alega que:
(
i) é proprietári
a
do Sítio Guaranhuns com área total de 28,3 hectares;
(
ii) no início do mês de agosto de 2019, o réu tomou posse da propriedade, alegando também ser herdeiro, o que não teria sido comprovado;
(
iii) o requerido substituiu o cadeado da porteira;
e

(
iv) foi informado de que algumas cabeças de gado sumiram e as restantes foram retiradas do local.

Basicamente diante de tais fatos,
ajuizou a presente demanda, na qual requer a reintegração do imóvel em questão, além de indenização por perdas e danos.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, na qual a MMª Juíza de Direito de 1º Grau julgou improcedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, em resumo, sustentou a Magistrada primeva que o autor, seja pela prova documental ou testemunhal, não teria se desincumbido do ônus de comprovar o exercício da posse sobre o imóvel anterior ao alegado esbulho.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Sustenta, inicialmente, o apelante, a nulidade da sentença por ausência incompleta da análise das provas autorais.

A Constituição Federal determina que toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena de nulidade, (art. 93, IX, da CF). Tal garantia – motivação das decisões judiciais -, tem natureza de direito fundamental.

Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal:

“
A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-Juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional”.
(RE 435.256/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 26/05/2009, pub. 21/08/2009).

In casu
,
observo que
a
d. Ju
í
z
a
primev
a
fundamentou a sentença

com base
nos elementos dos autos, em especial, a prova
documental e testemunhal, afirmando a inexistência dos requisitos para a proteção possessória.

Logo, não vislumbro a intenção da parte em anular a decisão por ausência de fundamentação, mas porque foi desfavorável a sua pretensão, já que o julgamento
se
encontr
a
pautado e devidamente fundament
ado
nas provas dos autos.

Assim, tendo
a

M
agistrad
a
singular
exposto o seu entendimento sobre o caso, inexiste razão para anular
o pronunciamento judicial ora recorrido
.

Alega, ainda, o recorrente, que teria ocorrido
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
uma vez que a Magistrada
a quo
teria indeferido a oitiva de testemunhas que compareceram espontaneamente na audiência de instrução e julgamento.

Da mesma forma, entendo que a referida tese não merece prosperar.

Com efeito, no despacho acostado à fl.
388 e verso
é possível observar que
a juíza
,
em observância ao
s
art
s
. 357,
450 e 455
,
d
o CPC, determinou a intimação d
as partes
para apresentar
em, caso fosse pretendida a prova oral em audiência, o
rol de testemunhas,
facultada a sua condução, independentemente de intimação.

Na sequência,
às fls. 390/392, o requerido peticionou nos autos apresentando o seu rol de testemunhas, ao passo que o patrono d
o
autor permaneceu inerte.

Em decisão saneadora acostada às fls. 415/416, a MMª Juíza de 1º Grau, dentre outras diligências, determinou o seguinte:

“
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07/07/2022, às 15:00 horas, a fim de sejam colhidos os depoimentos das testemunhas que arroladas às fls. 392.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, que somente ocorrerá nas hipóteses do § 4º do art. 455 do CPC.

Deverá o advogado da parte juntar aos autos cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, com antecedência mínima de três dias da audiência, quando a intimação for realizada por carta com aviso de recebimento.

Registro que a parte que se comprometer a trazer a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1º, será presumido, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição (§ 2º, art. 455 do CPC).

A inércia do advogado na intimação da testemunha na forma estabelecida no art. 455, § 1º, importará desistência na inquirição da testemunha.

Em sendo arroladas testemunhas que porventura residam em Comarca(s) ou Estado(s) diversos, será de antemão reputada como vislumbrada a situação de necessidade de intimação pelo Juízo a que faz referência o art. 455, inciso II, do CPC/2015, restando desde logo, pois, ordenada a expedição de Carta Precatória para fins de realização de oitiva, intimando-se a parte que pugnou pela inquirição para que realize o preparo pertinente, instrua e distribua no prazo razoável de 20 (vinte) dias de sua retirada em Cartório, comprovando no caderno a adoção das providências relacionadas ao encaminhamento, sob pena de perda da prova que perante o Juízo Deprecado se realizaria.

Ressalto que é ônus dos procuradores das partes, comunicar-lhes a data, o horário e o local da audiência, nos termos da Portaria 01/2011, deste juízo.

Por fim, registro que a testemunha que, intimada na forma dos §§ 1º ou 4º, deixar de comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento”.

Diante deste cenário, na assentada ocorrida na data
supramencionada
, a d. Magistrada
a quo

proferiu a seguinte decisão:

“
Em seguida, o ilustre advogado da parte autora requereu que sejam ouvidas as testemunhas EVANDRO MIGUEL RODRIGUES e ALEXANDRE MIGUEL RODRIGUES, nos termos do Art. 450 do CPC, que traça uma possibilidade e não uma exigência do arrolamento prévio de testemunhas, tendo em vista que, o pretérito aviso da parte autora em sede de exordial, requerendo a oitiva de testemunha, produção de prova testemunhal e mais provas afasta a preclusão para o pedido de provas testemunhais. A Parta autora esclarece que as testemunhas indicadas no presente ato compareceram espontaneamente, bem como, a produção das referidas provas auxiliará na busca de verdade real e nada prejudicará o andamento dos trabalhos, tampouco o exercício da Justiça.
Foi dada a palavra a parte contrária que se manifestou da seguinte forma:

MM Juíza, considerando que após o despacho saneador não houve a indicação das testemunhas juntadas aos autos conforme exige o CPC, requer-se o reconhecimento da preclusão, não se admitindo a oitiva das somente agora testemunhas indicadas.
Pela MM Juíza, foi proferida a seguinte decisão:

Considerando que, foi proferido despacho a fl. 388 dos autos para que as partes pudessem especificar as provas que pretendiam produzir, inclusive apresentando rol de testemunhas, tendo apenas a parte requerida manifestado quanto ao interesse na colheita da prova oral, o que ensejou a decisão saneadora de fl. 415, onde foi deferida a prova oral requerida pelo requerido, tornando se estável a referida decisão nos termos do Art. 357 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DO AUTOR, quanto a oitiva das testemunhas indicadas nesta oportunidade.

Neste contexto, conforme adiantado, não se verifica qualquer cerceamento do direito de defesa do
a
pelante.

Isso porque o indeferimento da oitiva das testemunhas se deu de forma correta, na medida em que o § 4º do art. 357 do CPC dispõe que caso
“tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas”
.

Conforme se observa, o referido dispositivo legal é claro ao estabelecer que as partes devem informar as testemunhas que serão ouvidas em Juízo antes da audiência de instrução e o comparecimento espontâneo não dispensa a aludida providência.

Neste sentido, observam-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS NO PRAZO DESIGNADO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA EM AUDIÊNCIA. PRECLUSÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. ESCRITURAS PÚBLICAS DE RECONHECIMENTO E DE DISTRATO DE UNIÃO ESTÁVEL. VALIDADE DO DOCUMENTO NÃO INFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
As partes foram devidamente intimadas para apresentar o rol de testemunhas, nos termos previstos no art. 357, § 4º, do CPC, mas a apelante quedou-se inerte, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa por conta do indeferimento da oitiva de testemunhas que compareceram espontaneamente na audiência de instrução. Preliminar de nulidade rejeitada
. [...] (TJDF; Proc 00239.32-33.2014.8.07.0009; Ac. 118.1734; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 27/06/2019; DJDFTE 08/07/2019)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. ROL NÃO APRESENTADO. PRECLUSÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
Uma vez que o autor não apresentou seu rol, no prazo previsto no art. 407, do CPC, precluso está o seu direito de ouvir as testemunhas, ainda que estas tenham comparecido espontaneamente na audiência de instrução e julgamento
. [...] (TJMG; APCV 1.0512.12.009726-0/001; Rel. Des. Otávio Portes; Julg. 05/08/2015; DJEMG 14/08/2015)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. OITIVA DE TESTEMUNHA. ROL NÃO DEPOSITADO NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. ATENÇÃO À NORMA DO ART. 407, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 407, caput, do Código de Processo Civil, incumbe às partes, no prazo fixado pelo juiz ao designar a data da audiência apresentar em cartório o rol de testemunhas, sob pena de indeferimento de sua oitiva. 2. De acordo com a aludida norma, o prazo é preclusivo, pelo que, não depositado o rol no prazo fixado pelo magistrado, precluso está o direito de o agravante pretender a oitiva das suas testemunhas em audiência. Logo, o indeferimento da oitiva das testemunhas levadas espontaneamente pelo requerido na audiência, em razão do descumprimento do prazo estipulado, não caracteriza cerceamento de defesa
. (TJMG; AI 1.0110.13.001037-1/001; Rel. Des. Marcelo Rodrigues; Julg. 07/04/2015; DJEMG 17/04/2015)

Diante d
e tais considerações, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, embora a referida tese, a meu sentir, não deva ser acolhida, ao contrário do que sustentado pelo apelado, inexistem motivos para se reconhecer tal conduta como atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, do CPC, que enumera os deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, preconizando, de igual forma, práticas que configuram-se ofensivas à justiça.

Nesse sentido, entendo que o reconhecimento do ato atentatório à dignidade da justiça exige comportamento intencional da parte, de forma manifesta, visível, impossível de ser negada ou ocultada, devendo ser evidente ou notória, não admitindo-se presunção quanto ao elemento subjetivo, o dolo.

Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
para aplicação das multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave”

(AgInt no AREsp 1550744/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJ 15/09/2020).

No caso,
repito, a tese outrora rechaçada não faz com que a conduta praticada pelo recorrente no presente recurso seja considerada como ofensiva
à dignidade da justiça,
uma vez que não restou configurada qualquer irregular
idade
ou de abuso do
direito

de ação, visto que o patrono
do requerente
atuou no regular exercício da profissão, não se vislumbrando qualquer
ato

caracterizador de má fé.

Ultrapassados tais pontos, destaco que, n
os termos do artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REI
N
TEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 2.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. 3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

Ademais, a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da sentença de improcedência da pretensão autoral é a medida que se impõe.

E tal se explica em virtude de que o recorr
ente não
logrou êxito em demonstrar a existência de posse anterior.

Em que pese a sua irresignação, a prova documental acostada aos autos pel
o
apelante
não possui o condão, por si só, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

O
autor, inicialmente, conforme documento de fls.
2
2
/2
3
, juntou
à exordial

certificado de cadastro de imóvel rural emitido pelo INCRA na qual constaria como proprietári
a
do bem litigioso a Srª Suzete Borges Miguel.

Ora, aparentemente, sem embargo de enfrentamento da legitimidade em outra via processual, o requerente não comprovou ser herdeiro da mencionada falecida e que nem mesmo era o real possuidor do imóvel descrito na inicial.

Da mesma forma, a
simples
menção em sua declaração de imposto de renda
do bem ora em discussão não comprova o estado fático da posse do imóvel.

Ressalto, ainda, que a confecção de boleti
ns
de ocorrência (fls.
24/29
),
apresentada
s
de maneira unilateral perante
a
autoridade policial, também, de modo algum, constitui prova do exercício da posse, porque nada mais é do que mera declaração da própria parte, como tem reconhecido os Tribunais Pátrios, a exemplo destes julgados:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE QUE NÃO CABE EM AÇÃO POSSESSÓRIA - POSSE ANTERIOR NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA - FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E
BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE NÃO BASTAM POR SI SÓ PARA COMPROVAR A POSSE
-AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SOBRE O ESBULHO - RÉU QUE COMPROVOU TER ADQUIRIDO DO PAI DA AUTORA O TERRENO COM AS CASAS QUE ALI FORAM CONSTRUÍDAS, INCLUINDO ÀQUELA QUE ELA INDICA COMO SENDO SUA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJPR – 17ª C.Cível - AC - 1045818-5 - Foro Regional de Colombo da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Tito Campos de Paula - Unânime - - J. 29.01.2014)

POSSESSÓRIA - Reintegração de posse - Esbulho - Fatos alegados na inicial não comprovados - Ausência de prova da efetiva posse direta da autora no período reclamado e mesmo do esbulho
- Alegações contraditórias e inverrossímeis -
Documento público (boletim de ocorrência) que prova a declaração, mas não seu conteúdo, sendo unilateral - Ação improcedente - Sentença mantida
- Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 1119320900 SP, Relator: Antonio Ribeiro, Data de Julgamento: 27/11/2008, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2008)

Assim, documentos desta espécie somente servem como elemento de convicção em favor do declarante quando em sintonia com o conjunto probatório produzido, mas nunca de forma individual.

E
, assim sendo, verificando que os mencionados documentos não se prestam a provar que
o
autor tinha, de fato, o pleno ou não exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, o que caracteriza posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, passo a discorrer sobre as provas
orais
produzidas no transcorrer da instrução processual.

Da análise da oitiva das testemunhas que prestaram depoimentos, denota-se que elas não comprovaram que o recorrente seria o possuidor do imóvel litigioso, senão vejamos:

“
[...]
Que não conhece o senhor Manoel Luiz Pereira, que conheceu nesta oportunidade; Que a depoente acredita que quem passou a cuidar do sitio após o óbito da senhora Suzete foram dois funcionários da senhora Suzete
;”
(Laedi Pimentel Pereira, à fl. 438)

“
Que o depoente trabalha há mais de 30 anos no sítio Guaranhus; Que antes do depoente o genitor do mesmo já trabalhava no sítio; Que a senhora Suzete não tinha esposo e filhos; Que a senhora Suzete não residia no sítio, mas ia direto no sítio; Que após a senhora Suzete falecer foi o depoente quem passou a tomar conta do imóvel; Que ninguém dá ordens no sitio, que o depoente pode esclarecer que a herdeira, senhora Aedi vendeu uma parte do sítio ao doutor Leandro;
[...];
Que o senhor Diego ia no terreno, ficava e vinha embora após o falecimento da senhora Suzete; Que Diego alugava o espaço do sítio; Que o depoente nunca viu o representante do espólio, presente ao ato, no imóvel; Que nunca o depoente foi ameaçado para sair do imóvel.
[...]
. Que depoente conhece o senhor Manoel de vista; Que conhece de pouco tempo
o
senhor Manoel; Que o depoente nunca viu o senhor Manoel no sitio;
[...]
Que não prestava contas e ninguém ia ao local para solicitar prestação de contas;
Que o depoente confirma a declaração prestada à fl. 295 dos autos; Que o depoente deu a declaração, posto que, entende que na condição de herdeiro, o senhor Diego tinha legitimidade sobre o imóvel
;”
(Denilson Rangel, à fl. 439)

Conforme se verifica do teor das declarações prestadas na esfera judicial,
não restou comprovado, de forma in
equívoca,
que
o
apela
nte
é quem, de fato, exerc
ia
a melhor posse do imóvel objeto do litígio.

A
corroborar tal afirmação, destaco que as declarações juntadas pelo requerido às fls. 294/297, em consonância com a prova testemunhal produzida acima mencionada, além de mencionar que a pessoa de Dyego Fernando Pimentel Abreu era o possuidor do imóvel, foram incisivas em ressaltar que o autor jamais compareceu
n
o referido bem,
“seja exercendo posse ou qualquer outra atividade como se proprietário fosse”
.

Destarte
, o acolhimento de uma pretensão, mormente quando impugnada veementemente pela parte contrária, exige prova robusta e indene de dúvida, porquanto o direito não opera com conjecturas ou probabilidades, devendo, pois, ser fruto de demonstração inequívoca.

Assim, há de convir, em conclusão, que o recorrente não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, bem como o esbulho praticado pelo apelado, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC.

Destarte, acaso o
a
utor/
a
pelante pretenda demonstrar e discutir sua propriedade sobre o bem deverá demandar na via própria, haja vista que, como sabido, não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias.

P
elo exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença objurgada em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.